Tribunal: TJPA
Processo: 0027840-23.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027840-23.2016.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CLAY DOS SANTOS SOUSA, JANAINA DO ESPIRITO SANTO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0027840-23.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JANAÍNA DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO

APELANTE: ANTONIO CLAY DOS SANTOS SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0027840-23.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JANAÍNA DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO

APELANTE: ANTONIO CLAY DOS SANTOS SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JANAÍNA DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO E ANTONIO CLAY DOS SANTOS SOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, respectivamente, à pena de 02 (dois) anos, de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4726481 p. 2-6) em resumo, que em 23/11/2016, por volta de 10h, policiais civis, em razão de denúncia (ID nº 4726477 p. 25) foram informados que um casal estaria comercializando entorpecentes em uma kitnet localizada na Passagem Marajoara, Vila Arthur no Bairro Maracangalha.

Ao se dirigirem para o local apontado, e, após autorização de Janaína, os policiais procederam com revista no imóvel tendo sido encontrado embaixo do colchão uma sacola plástica com 71 (setenta e uma) petecas de cocaína.

Em razão disto os Recorrentes foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4726486 p. 1-12), contra a qual as defesas recorreram (ID nº 4726487 p. 1-5 e 4726487 p. 6-10), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4726487 p. 12-25, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4726488 p. 9-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduzem as defesas a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada Janaína foi presa em flagrante delito – em sua residência - após
denúncia informando que um casal estaria comercializando entorpecentes em um kitnet localizada na Passagem Marajoara, Vila Arthur no Bairro Maracangalha.

Ao se dirigirem para o local apontado, e, após autorização de Janaína, os policiais procederam com revista no imóvel tendo sido encontrado embaixo do colchão uma sacola plástica com 71 (setenta e uma) petecas de cocaína com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4726477 p. 19) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4726483 p. 4).

No que diz respeito às autorias do delito referenciado, e em que pese a acusada alegar que a droga pertencia ao seu marido e o acusado negá-la sob a alegação de ser usuário, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo
(Jarbas Pantoja Pereira e Zeni Sanches Pureza e Ubirajara José Cardoso da Graça)
, é forçoso reconhecer que estas se encontram evidenciadas, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: guardar/ter em depósito.

Assim, mesmo que as defesas tentem afastar a conduta imputada aos Recorrentes, esta restou provada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que os recorrentes tinham em depósito/guardavam 71
(setenta e uma) petecas de cocaína, pesando 134,20g (cento e trinta e quatro gramas e vinte miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os Recorrentes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelos motivos acima expendidos deixo de acolher a tese defendida pelos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022